Tribunal: TJPA
Processo: 0000992-31.2015.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10492 - Veículos
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000992-31.2015.8.14.0046

APELANTE: ATAIDE KUBITSCHEK FLORENCIO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO Nº 0000992-31.2015.8.14.0046

AGRAVANTE:
ATAÍDE KUBITSCHEK FLORENCIO

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Ataíde Kubitschek Florêncio contra decisão monocrática que deixou de conhecer embargos de declaração e julgou deserto o recurso de apelação, sob fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais. O agravante sustentou cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal e ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita, pleiteando a anulação da decisão agravada para assegurar o exame do benefício e o regular processamento do recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão que julgou deserto o recurso de apelação por ausência de recolhimento de custas, sem apreciação expressa do pedido de justiça gratuita, diante da alegada hipossuficiência econômica do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de recolhimento das custas processuais, mesmo após intimação para pagamento em dobro, justifica a deserção do recurso, especialmente quando não comprovada a impossibilidade financeira.

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante da inexistência de provas idôneas da situação econômica alegada.

A parte foi intimada a apresentar documentos comprobatórios, mas permaneceu inerte, não demonstrando a alegada hipossuficiência por meio de contracheques, extratos bancários ou documentos equivalentes.

A jurisprudência do TJ/PA e o Enunciado da Súmula nº 06 confirmam que a concessão da gratuidade está condicionada à prova da real incapacidade financeira, sendo lícito ao magistrado indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos requisitos legais.

Não há nulidade por ausência de apreciação do pedido de gratuidade quando a parte é intimada para regularizar a situação e não o faz, configurando comportamento omissivo que legitima a decisão de deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação formal do pedido de justiça gratuita não gera nulidade quando a parte é intimada para comprovar a hipossuficiência e permanece inerte.

A presunção de pobreza do art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação documental da alegada insuficiência de recursos.

A deserção do recurso é legítima quando, mesmo intimada, a parte não recolhe as custas e tampouco demonstra a impossibilidade de fazê-lo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 99, § 3º, e 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0815275-57.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, j. 03.10.2022; TJPA, AI nº 0811948-41.2020.8.14.0000, Rel. Des. Margui Bittencourt, j. 31.10.2023; Súmula nº 06 do TJ/PA.

RELATÓRIO

1.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ATAÍDE KUBISTCHEK FLORÊNCIO contra decisão monocrática que deixou de conhecer dos embargos de declaração ID 19031919 e julgou deserto o recurso de apelação, ao fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, é indispensável a apreciação expressa do pedido de justiça gratuita antes de se indeferir tal pleito, devendo o juízo oportunizar à parte a comprovação dos requisitos legais.

Defende, portanto, que houve cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, com reflexo direto sobre a garantia constitucional de acesso à justiça, prevista no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Sustenta ainda que o despacho que julgou deserto o apelo deixou de observar o trâmite processual adequado, ensejando flagrante
error in procedendo
.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, com a consequente análise do pedido de gratuidade de justiça e a regular tramitação do recurso de apelação.

Subsidiariamente, pleiteia a admissão e conhecimento do presente Agravo Interno, com seu provimento, a fim de anular a decisão impugnada e assegurar o pleno exercício do direito de recorrer, inclusive com a devida apreciação da gratuidade postulada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

VOTO

2.

VOTO

2.1. Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2. Razões recursais:

Cinge-se a questão
à análise da regularidade da decisão monocrática que
não conheceu dos embargos de declaração e julgou deserto o recurso de apelação
, em razão da ausência de recolhimento das custas recursais, mesmo após oportunizado o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015, e sem apreciação expressa do pedido de gratuidade formulado pela parte recorrente.

Pretende o recorrente a retratação da decisão monocrática, no sentido de apreciar o pedido de gratuidade da justiça.

Inicialmente, consigno que, por se tratar de pedido afeto ao benefício da justiça gratuita, entendo cabível, por ora, a dispensa do preparo recursal.

A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, prevê que a concessão de assistência jurídica integral e gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos.

Assim, a presunção de pobreza ou insuficiência é relativa, cabendo ao juiz avaliar elementos que demonstrem a real condição econômica da parte. Dessa forma, é possível condicionar a concessão do benefício da gratuidade de justiça à apresentação de comprovação da alegada necessidade.

O Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos.
In verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ressalta-se, por oportuno, que sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJ/PA reeditou o Enunciado da Súmula n. 06, nos seguintes termos:

Súmula 06

– TJ/PA
: a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do código de processo civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Acerca da matéria, a Carta Magna de 1988 em seu art. 5º, inciso LXXIV dispõe: "O estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

No caso em questão, a agravante não preenche os requisitos para concessão da justiça gratuita, pois não apresentou elementos que demonstrassem a impossibilidade de arcar com as custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento. Além disso, mesmo intimada para apresentar a documentação necessária, não cumpriu tal exigência, deixando de acostar documentação pertinente como extratos bancários, contracheque e afins.

Coadunando com o entendimento esposado, cito, ilustrativamente, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO –
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO MANTIDA
- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA 08152755720218140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2022) (Grifei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA
1. A finalidade da gratuidade da justiça é a de garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham um acesso equânime ao Judiciário. 2. O Magistrado, para coibir o abuso e o uso indevido do instituto da assistência judiciária, deve se pautar em rigorosa e cautelosa análise da situação de cada postulante antes de se deferir o benefício. 3. Em consonância com o texto constitucional, têm-se as normas dos artigos 5º, caput, da Lei nº 1.060/ 50 e 99, § 2º, do CPC/ 2015 que autorizam o magistrado a indeferir o pleito de justiça gratuita, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão almejada. 4- No presente caso, não restou configurada a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita ao recorrente. 5- Agravo interno conhecido e não provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811948-41.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/10/2023) (Grifei)

.

Não há como prosperar a tese de nulidade processual por suposta ausência de apreciação formal do pedido de justiça gratuita, se ao recorrente foi conferida a chance de recolher as custas, inclusive em dobro, e, ainda assim, permaneceu inerte, dando ensejo à deserção do recurso.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025